Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-90.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000602-90.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAIR NARA CARDOSO AZEVEDO

Advogado(s)
:
HIANA MARLA SOUZA SILVA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DURANTE A GESTAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANOS MATERIAIS PLEITEADOS E DEVIDAMENTE COMPROVADOS. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000602-90.2019.8.05.0156
, em que figuram como embargante NAIR NARA CARDOSO AZEVEDO e como embargada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.